Tribunal: TJSP
Processo: 1036349-20.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência da maior parte das omissões apontadas, além de não haver contradição ou obscuridade – efeito infringente que não pode ser alcançado pela via adotada – omissão reconhecida apenas quanto a um dos pontos, ora sanada - Embargos acolhidos em parte mínima, sem efeitos infringentes.